Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO PARTICULAR DO IMÓVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. Na hipótese em que a parte não atender aos comandos judiciais, é possibilitado ao Magistrado adotar medidas decorrentes do Poder Geral de Cautela para preservar a utilidade do processo e a própria prestação jurisdicional. Como consequência, a parte não pode se beneficiar da conduta a que ela mesma deu causa, segundo a máxima venire contra factum proprium. Também cabe invocar o princípio latino Nemo turpitudinem suam allegare potest (Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). No processo, a parte não pode invocar em seu benefício nulidade ou outro defeito do ato jurídico que ela própria causou.
4. Recurso conhecido e não provido.